Tribunal: TJMT
Processo: 1007579-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007579-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), GILSON ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 703.087.301-78 (PACIENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), GILSON ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 703.087.301-78 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), GENTIL ELIAS DE SOUZA - CPF: 229.363.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR SOUZA SILVA - CPF: 188.862.212-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN - CPF: 022.152.831-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 314.924.898-16 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007579-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RESISTÊNCIA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” OU COM CONDIÇÕES DE SAÚDE DEBILITADAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedido de
Habeas Corpus
que foi objeto de análise e julgamento nas demandas anteriormente ajuizadas em favor do paciente.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” para contaminação pelo novo coronavírus e
constatada a necessidade da segregação cautelar, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007579-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA

PACIENTE: GILSON ALEXANDRE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GILSON ALEXANDRE DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.
4415
-
18
.2019.811.0086 (Código n.
133333
), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima], associação criminosa, resistência e disparo de arma de fogo [arts. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, 288, 329, todos do Código Penal, e 15 da Lei n. 10.826/2003].

A
impetrante sustenta que:
1)
em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, das condições de saúde do paciente e da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica;
2)
não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação preventiva;
3)
a prisão cautelar ofende o princípio da presunção de inocência [doc. digital n. 383650009].

Indeferi
o pedido liminar [doc. digital n. 38425492].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 38956480].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 4011497].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020